Tribunal: TJPA
Processo: 0816604-16.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816604-16.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MONACO DIESEL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. CRITÉRIO QUALITATIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito ajuizada por Monaco Diesel LTDA. O agravante alega omissão e contradição na decisão, especificamente quanto à ausência de liquidação dos pedidos e à fixação da sucumbência, sustentando que, havendo dois pedidos principais – um julgado procedente e outro improcedente –, a distribuição dos honorários advocatícios deveria obedecer à divisão igualitária, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC. Requereu, assim, a reforma da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante de sucumbência recíproca em ação com dois pedidos principais – um acolhido e outro rejeitado –, é cabível a fixação proporcional dos honorários advocatícios com base no critério qualitativo (expressão econômica dos pedidos), e não meramente quantitativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucumbência recíproca deve ser analisada não apenas sob o critério numérico dos pedidos acolhidos ou rejeitados, mas considerando também a relevância econômica de cada pleito, conforme dispõe o art. 86 do CPC.

No caso concreto, a procedência do pedido relativo à inconstitucionalidade da alíquota de 25% do ICMS sobre energia elétrica, com fixação da alíquota geral de 17% e direito à restituição dos valores pagos a maior, gerou expressivo proveito econômico à autora.

Por outro lado, a rejeição do pedido de exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS, tema já pacificado pelo STJ (Tema 986), representa prejuízo de impacto financeiro reduzido, não sendo suficiente para justificar a fixação de sucumbência em partes iguais.

A jurisprudência dominante admite a aplicação do critério qualitativo para modulação dos ônus sucumbenciais em casos de sucumbência recíproca, especialmente em demandas ilíquidas, como no presente caso, conforme previsto no art. 85, §4º, II, do CPC.

A fixação dos honorários em 2/3 para o patrono da autora e 1/3 para os procuradores do Estado do Pará, considerando a maior sucumbência da Fazenda Pública, está em consonância com a regra
legal e os precedentes dos tribunais superiores, não havendo nulidade ou reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A distribuição proporcional dos honorários advocatícios em casos de sucumbência recíproca deve considerar tanto o número de pedidos acolhidos quanto a expressão econômica de cada um, aplicando-se o critério qualitativo sempre que houver discrepância relevante no impacto financeiro entre os pedidos.

Em ações ilíquidas, a fixação proporcional dos honorários pode ser estabelecida desde logo, conforme os percentuais legais, mesmo que a definição do montante seja remetida à fase de liquidação.

A fixação de sucumbência com base no critério qualitativo não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus, desde que observados os parâmetros legais e a fundamentação da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º; 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, 11 e 14; 86; 1.003, §5º; 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.11.2018 (Tema 986); TJDFT, Apelação Cível 0017288-30.2016.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 28.02.2018; TJDFT, Apelação Cível 0733571-82.2019.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 14.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 10 a 17/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0816604-16.2017.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE
:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MONACO DIESEL LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
28891459
) interposto

p
elo
ESTADO DO
PARÁ

contra
decisão monocrática (Id.
27812250
)
que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito
ajuizada por
Monaco Diesel LTDA
.

Em suas razões,
o Estado interpôs o presente agravo interno, reiterando a existência de omissão e contradição na decisão agravada, especialmente quanto à ausência de liquidação dos pedidos e à distribuição proporcional da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

Alega que, diante da procedência parcial da demanda, com deferimento de apenas um dos pedidos principais, o correto seria a fixação da sucumbência em 50% para cada parte, vedada a compensação, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores.

Invoca, ainda, julgados do TJPI e TJGO que reconhecem a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais em casos de sentença ilíquida e sucumbência recíproca.

Requer o provimento do agravo interno, com reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões apresentadas no ID
29577733
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A controvérsia recursal limita-se à distribuição dos honorários advocatícios.

São os termos da decisão agravada:

“(...)

Depreende-se dos autos que a pretensão autoral foi dividida em dois pedidos principais, conforme exordial no ID 26650515:

1)Declaração, via controle difuso, da inconstitucionalidade do art. 12, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual nº 5.530/89 e do artigo 20, inciso II, do Decreto nº 4.767/01, que estabelecem para as operações envolvendo energia elétrica a alíquota de ICMS correspondente a 25% (vinte e cinco por cento), determinado que o Estado do Pará passe a aplicar a alíquota geral de 17% (dezessete por cento), com a respectiva condenação da parte Ré ao ressarcimento do indébito tributário experimentado;

2)Retirada da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, os valores referentes à TUSD e TUST - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição e Transmissão e, consequentemente, o reconhecimento do direito aos créditos consubstanciados nos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos.

A ação foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo que a autora/apelada fazia
jus
ao recolhimento do ICMS incidente sobre a energia elétrica com base na alíquota geral de 17%, assegurando-lhe o direito à repetição de indébito de valores pretéritos pagos a maior, respeitada a prescrição quinquenal.

Ao passo que o pedido para exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo doICMS lançado na fatura de energia elétrica foi julgado improcedente e consequentemente o alegado direito à repetição de indébito correspondente.

Portanto, tem-se que
houve
sucumbência recíproca, sendo a parte autora vencida em um dos pedidos de mérito (exclusão da TUST/TUSD) e seu pedido acessório (repetição de indébito), devendo-se aplicar o disposto no caput do art. 86 do CPC:

Art. 86.Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. –
grifo
nosso.

Todavia, quanto ao critério a ser utilizado para a distribuição proporcional das despesas, entendo que com razão a apelada ao defender, em contrarrazões, o correto posicionamento do juízo ao fixar o patamar de 1/3 do valor dos 10% sobre o valor da causa estipulados a título de honorários advocatícios, aos procuradores dos requeridos e 2/3 do valor ao advogado do autor, por considerar que a parte requerida (Estado do Pará) sucumbiu em maior proporção no feito, tendo em vista a apreciação qualitativa (expressão pecuniária do pedido) da sucumbência do Estado do Pará com a procedência do pedido relativo a diminuição da alíquota do ICMS cobrada sobre a fatura de energia elétrica de 25% (vinte e cinco por cento) para 17% (dezessete por cento) ser muito superior a perda da autora em relação ao indeferimento do pedido de exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo doICMS.

Nesse sentido quanto a ponderação quantitativa (volume do pedido) e qualitativa (expressão pecuniária do pedido) para a distribuição proporcional das despesas entre as partes quando estabelecida a sucumbência recíproca, cito os julgados da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO. ACOLHIIMENTO
PARCIAL .
PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
RATEIO. PARÂMETROS. QUANTIDADE E QUALIDADE DO PEDIDO. VERBA ARBITRADA E RATEADA COM OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO LEGAL
( CPC
,
ARTS .
85, § 2º, E 86). COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL
( CPC
,
ART .
85, § 14). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. HONORÁRIOS
RECURSAIS .
MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA EM DESFAVOR DO RECORRENTE
( CPC
, ART. 85, §§ 2º E 11). 1. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento parcial quanto ao pedido, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma ponderada com a resolução como forma de serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual
( CPC
,
art
.
86). 2.Aviados pedidos indenizatórios cumulados, acolhido em parte somente um dos pleitos, implicando a subsistência de sucumbência
recíproca
mas desproporcional, as verbas de sucumbência devem ser rateadas entre os litigantes mediante ponderação quantitativa (volume do pedido) e qualitativa (expressão pecuniária do pedido), de molde a ser alcançado justo e adequado balanço entre o assimilado e refutado, repercutindo na distribuição dos encargos sucumbenciais
( CPC
, art. 86
).
3.Caracterizada sucumbência
recíproca
mas desproporcional, o rateio das verbas de sucumbência não pode ser levado a efeito mediante ponderação tão somente do conteúdo pecuniário da pretensão globalmente formulada, notadamente se encartara pedido de indenização de dano moral, pois mensurado de forma equitativa, devendo ser ponderadas as quantidade e qualidade dos pedidos, vedada a compensação da verba honorária segundo a nova regulação legal
( CPC
,
arts
. 85, § 14, e 86).
4 .
Encerrando a ação pretensão de natureza condenatória e acolhido o pedido em parte, os honorários advocatícios devidos aos patronos das partes como contrapartida pelos serviços que realizaram, ponderados os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portaram, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem, necessariamente, ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, observados os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador e ponderados o êxito e decaimento obtidos, vedada a compensação ( CPC, art. 85, §§ 2º e 14). 5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar
observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento ( NCPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11). 6. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos à
apelante .
Unânime. (TJ-DF 20160110644733 DF 0017288-30.2016.8 .07.0001, Relator.: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 28/02/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
02/03/2018. Pág.: 284-323) – grifo nosso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA PARCIAL. RETIRADA DE SÓCIA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS .
RECONVENÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DA SÓCIA DISSIDENTE PELOS PREJUÍZOS HAVIDOS NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO SOCIETÁRIO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES SACADOS APÓS O MANEJO DA AÇÃO. CANCELAMENTO DO ACESSO ÀS CONTAS BANCÁRIAS DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA .
PRETENSÕES AUTORAIS E RECONVENCIONAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. BASE DE
CÁLCULO .
MODULAÇÃO DAS VERBAS. APELO DA AUTORA/RECONVINDA. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO
REALIZADO .
NÃO CONHECIMENTO. APELO DOS RÉUS/RECONVINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RATEIO .
PARÂMETROS. QUANTIDADE E QUALIDADE DO PEDIDO. VERBA ARBITRADA E RATEADA COM OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO LEGAL
( CPC
, ARTS. 85, § 2º, E 86
) .
RATEIO. MENSURAÇÃO. PARÂMETROS. VALOR DA CONDENAÇÃO
( CPC
,
ART .
85, § 2º). CUSTAS E HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL
( CPC
, ART. 86
) .
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DOS RÉUS/RECONVINTES. DESPROVIMENTO.
1 .
Aviado o recurso de apelação após o implemento do prazo quinzenal legalmente assinalado, observada a fórmula de cômputo vigorante, deixa de suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade, obstando que seja conhecido na conformidade da ritualística procedimental
( CPC
, art. 1.003, § 5º).
2 .
Aviados pedidos cumulados, acolhido em parte somente um dos pleitos, implicando a subsistência de sucumbência
recíproca
mas desproporcional das partes, as verbas de sucumbência devem ser rateadas entre os litigantes mediante ponderação quantitativa (volume do pedido) e qualitativa (expressão pecuniária do pedido), de molde a ser alcançado justo e adequado balanço entre o assimilado e refutado, repercutindo na distribuição dos encargos sucumbenciais
( CPC
, art. 86).3.Caracterizada sucumbência recíproca proporcional, o rateio das verbas de sucumbência não pode ser levado a efeito mediante ponderação tão somente do conteúdo pecuniário da pretensão globalmente formulada, notadamente se encartara pedido de indenização de dano moral, pois mensurado de forma equitativa, devendo serem ponderadas a quantidade e a qualidade dos pedidos, vedada a compensação da verba honorária segundo a nova regulação legal
( CPC
,
arts
.
85, § 14, e 86).4. Encerrando a ação pretensão de natureza constitutiva e condenatória e acolhido parcialmente apenas o pedido constitutivo, os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte autora e da parte ré devem ser rateados e necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da causa, observados os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador, ponderados o êxito obtido, os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portaram, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa ( NCPC, art. 85, § 2º, 86) . 5. Apelação da autora não conhecida. Apelação dos réus conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Unânime.(
TJ-DF 07335718220198070001 DF 0733571-82.2019.8 .07.0001, Relator.: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 14/04/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
26/04/2021. Pág.: Sem Página
Cadastrada .
) – grifo nosso.

Ante o exposto,conheço e nego provimento ao apelo, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes da fundamentação.

O agravante sustenta que, diante da existência de dois pedidos principais na petição inicial – um julgado procedente e outro improcedente –, deveria ser reconhecida sucumbência recíproca em iguais proporções, com repartição dos honorários na razão de 50% para cada parte, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não assiste ao agravante.

Conforme entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, especialmente após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a regra da sucumbência recíproca prevista no art. 86,
caput
, do CPC exige que a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios seja feita proporcionalmente. Isso significa que não se trata de uma divisão matemática ou aritmética dos pedidos, mas sim de uma análise que deve levar em consideração, além da quantidade, a qualidade dos pedidos, especialmente o proveito econômico efetivamente obtido por cada parte com o desfecho do processo.

No caso concreto, a sentença proferida pelo juízo de origem – e mantida pela decisão ora agravada – reconheceu a procedência do pedido relacionado à inconstitucionalidade da alíquota majorada de 25% aplicada sobre o ICMS incidente nas faturas de energia elétrica, assegurando à autora o direito à aplicação da alíquota geral de 17%, bem como a repetição do indébito tributário referente aos valores pagos a maior nos últimos cinco anos.

Por outro lado, foi julgado improcedente o pedido de exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS, tema já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 986).

É evidente, portanto, que embora tenha havido um pedido julgado improcedente, a procedência do pedido relacionado à seletividade do ICMS gerou um expressivo proveito econômico à autora, com repercussão direta na sua carga tributária e no direito à restituição de valores relevantes. Já o pedido rejeitado – relacionado à exclusão das tarifas TUST e TUSD – possui impacto financeiro significativamente menor. Assim, sob a ótica do critério qualitativo da sucumbência, é correto afirmar que a parte autora obteve êxito substancialmente maior.

Por essa razão, a distribuição dos honorários nos moldes fixados na sentença – 2/3 para o advogado da autora e 1/3 para os procuradores do Estado – encontra amparo
no art. 86 do CPC, sendo adequada à jurisprudência dominante dos tribunais superiores, que admite e até recomenda a ponderação qualitativa na fixação da sucumbência proporcional, sobretudo quando a causa envolver sentença ilíquida, como ocorre no presente caso.

Vale lembrar ainda que, conforme dispõe o art. 85, §4º, inciso II, do CPC, nas causas ilíquidas, os honorários podem ser fixados por percentual e definidos em fase posterior de liquidação, sem prejuízo da fixação da proporção entre os litigantes desde logo.

A decisão monocrática ora impugnada examinou corretamente essas premissas, destacando que o critério utilizado pelo juízo de origem baseou-se não na mera contagem dos pedidos deferidos e indeferidos, mas na análise do conteúdo econômico da pretensão acolhida, a qual, repita-se, representa ganho muito superior ao da tese rejeitada. O agravante, ao insistir em uma divisão aritmética da sucumbência, desconsidera a natureza e o valor econômico das teses discutidas na demanda, além de ignorar o que vem sendo reiteradamente decidido por este Tribunal e por outros Tribunais de Justiça, segundo os quais a proporcionalidade da sucumbência deve refletir a dimensão real do êxito de cada parte no processo.

Destaco ainda que não se trata de reformatio in pejus ou de julgamento extra petita, mas de mera aplicação do regramento legal de regência dos honorários, diante de um cenário processual já consolidado.

Diante de todo o exposto,
conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, com base nos
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, 11 e 14, e 86 do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém,
10
de
novembro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/11/2025